Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Prisão preventiva. Porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Medidas cautelares diversas suficientes.
Se o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa -- porte ilegal e posse irregular de arma de fogo de uso permitido -- e a reincidência é por única condenação pelo mesmo crime, cometido em 2011, inexistindo fatos concretos a indicar que solto o paciente cometerá novos crimes, não se justifica a prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública. Ordem concedida.